Tribunal: TJMT
Processo: 0002015-88.2013.8.11.0038
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002015-88.2013.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 841.964.081-68 (RECORRIDO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AGENTE PENITENCIÁRIO – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos.

2.
Recurso conhecido e improvido.

3.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial,
in verbis
:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, bem como condenar o ente público a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte requerente, tendo por parâmetro o período descrito na inicial (25/04/2005 a 01/06/2011 – última rescisão), conforme fichas funcionais acostadas à inicial, no percentual de 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela parte interessada destacadas em razão do(s) contrato(s) temporário(s) mencionado(s), observada a eventual incidência da prescrição.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição da R.P.V. ou Precatório, momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023